Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701904-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO DIAS DE SOUZA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança (sem pedido liminar) impetrado por Francisco Dias de Souza contra decisão em sede de aclaratórios para modificação do quantum indenizatório consignado em sentença de procedência prolatada nos autos 0739283-03.2022.8.07.0016 (1o Juizado Especial Fazendário do DF). A decisão ora revista foi proferida nos seguintes termos: Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a sentença proferida nos autos, ao argumento de que necessita ser esclarecida. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso dos autos, verifica-se que as únicas verbas que ainda estão pendentes de recebimento são as destacadas na peça de ingresso (Diferença de Promoção Funcional - 01/07/2003 a 28/02/2004 e Diferença de Promoção Funcional - 01/07/2003 a 28/02/2004) e, tendo em vista que se deve adotar os valores sem atualização, conforme já destacado na sentença, o valor final apontado no dispositivo merece retificação. Assim, conheço dos embargos e, no mérito, acolho-os parcialmente para retificar o valor sem atualização da condenação para R$ 3.622,15 (três mil seiscentos e vinte e dois reais e quinze centavos). Quanto aos demais termos, mantenho-os conforme já lançado. I. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, proceda-se à baixa e arquivem-se. O impetrante informa que: (a) “apresentou embargos de Declaração (id 138075996) para corrigir o erro material demonstrado, contudo em Decisão Interlocutória o juiz coator decidiu que o valor devido é de R$ 3.622,15 (três mil seiscentos e vinte e dois reais e quinze centavos) sem qualquer atualização”; (b) “o crédito devido foi aceito claramente pelo Distrito Federal por meio da SES/DF, que reconhece ser devida a quantia de R$ 3.115,13 (três mil cento e quinze reais e treze centavos) e mais R$ 9.034,87 (nove mil e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos). O somatório das duas pendências perfaz R$ 12.150,00 (doze mil cento e cinquenta reais)”. Postula a concessão da segurança para que seja declarado “nula e/ou anulada a decisão interlocutória (id 138678815) da autoridade coatora por constar vício insanável que contraria norma constitucional e legal e encaminhamento de cópia da decisão à referida autoridade para ciência, declarando o valor devido pelo distrito federal de R$ 12.150,00 (doze mil cento e cinquenta reais) mais atualizações. É o breve relato. O presente writ não merece admissibilidade. De antemão, destaca-se a existência de recurso próprio à impugnação de decisão de cunho definitivo ou terminativo proferida nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública (Lei 9.099/1995, artigo 41 c/c RITR, artigo 77). Registre-se que a matéria do presente "mandamus" constitui objeto de recurso inominado interposto pelo ora impetrante. Além disso, na expressa dicção do art. 1o da Lei 12.016/2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Em outras palavras, para se admitir o mandado de segurança, seria necessária a precisa indicação danatureza teratológicada decisão ou de suapatente violação à norma legalque venha a ferirdireito líquido e certo do impetrante,o que não se verificaria no caso concreto, em que o decisum encontraria respaldo em pacífica jurisprudência da Corte Superior no sentido de que [...] em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. [...] (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). Nesse quadro de existência de recurso específico e de não constatação de ameaça à direito líquido e certo do impetrante, nego admissibilidade aomandamus (RITR, artigo 67, I). Intime-se. Comunique-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito